Tribunal: TJBA
Processo: 8001664-73.2022.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001664-73.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FRAGA BERNARDO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
G-CET (GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO). PARCELA SALARIAL INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DE INATIVIDADE.

MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO.
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS A PARTIR DA TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA A RESERVA REMUNERADA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO TJBA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC.
PRESERVADO O COMANDO DECISÓRIO
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária objetivando o reexame da sentença que julgou procedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em decidir acerca da legalidade ou não do direito do demandante à incorporação da CET, no importe de 125% (cento e vinte e cinco por cento), por ocasião da sua transferência para a reserva remunerada.

III
. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. No caso,
percebe-se que o autor ingressou na reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, graduação imediatamente superior à que ostentava, importando realçar que, no tocante a G-CET (GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO), esta foi calculada no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento), em consonância com a lei de regência, dada as peculiaridades da função exercida pelo requerente quando em atividade.

4. Entretanto, conforme precedentes deste Sodalício, restou assentado, em situações análogas, que o promovente faz jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos de inatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001664-73.2022.8.05.0088
, em que figuram como recorrente JUÍZA DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI e como interessados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em confirmar a sentença em sede de remessa necessária
, nos termos do voto do relator.

JR 02